Tribunal: STF
Processo: AI 760304
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO E BAIXA DOS AUTOS.



    1. Os embargos de declaração são intempestivos, tendo em vista terem sido opostos após o término do prazo recursal de cinco dias, previstos nos arts. 536 do CPC e 337, § 1º, do RI/STF.



    2. Tendo em vista a intempestividade destes embargos de declaração, o qual, para efeito legal, é inexistente, constata-se que o recurso não obteve o efeito de suspender o curso do prazo legal que acabou por escoar-se, culminando com o trânsito em julgado do acórdão embargado. Precedente.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando a certificação do trânsito em julgado do acórdão e a execução imediata da decisão, independentemente de sua publicação. Precedentes.